Tribunal: TJES
Processo: 5026026-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026026-44.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
APELADO: ADEVILSON TONN
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5026026-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ADEVILSON TONN

Advogados do(a) APELANTE: PABLO RODNITZKY - ES10400, KATHERINE RODNITZKY NUNES - ES10395-A, CHRISTIAN RODNITZKY - ES19011-A

Advogado do(a) APELADO: VICTOR DE SOUZA LIMA OLIVEIRA - ES21597-A

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como relatado, o apelado suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença recorrida, carecendo, portanto, de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que defende que o atraso na conclusão do empreendimento se deu em razão de força maior.

Logo, reputando-se suficientes os argumentos da apelante para demonstrar o inconformismo em relação ao que restou decidido, a rejeição da preliminar é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

contra a r. sentença de evento ID nº 3376341, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos da “ação de resolução contratual” que lhe move o apelado, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais para condenar a ora apelada a restituir ao autor o valor de R$ 10.650,77 e ao pagamento da cláusula penal condenatória de 20%, no valor de R$ 2.130,15, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de ID nº 3376352, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)

“em virtude da
p
andemia
COVID
-19 o cumprimento do prazo, inicialmente previsto, ficou demasiadamente prejudicado já que houve a redução da jornada de trabalho do setor da construção civil
e
dificuldade na contratação de mão de obra para a execução dos serviços”
;
(II)

“o contrato prevê expressamente (item 7.9, VII) a possibilidade de prorrogação do prazo
d
e tolerância em caso de pandemia que impeça ou reduza o ritmo das obras, como no presente caso concreto”
;
(III)
“e é pública e notória a escassez e a dificuldade de aquisição de insumos durante a pandemia da COVID-19”;
(IV)

“os relatórios diários de obras anexos aos autos comprovam a grande quantidade de chuvas no período que também prejudicaram a execução dos trabalhos”;
(V)

“o caso em tela se subsume à hipótese legal decorrente da aplicação do caso fortuito e da força maior, haja vista que o atraso nas obras decorreu de fatos naturais, que podem até ser previstos”
;
(VI)
o pedido de resolução contratual do presente caso concreto se deu por culpa exclusiva do apelado, devendo ocorrer a aplicação do disposto no art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, que autoriza a restituição com desconto de 10% do valor atualizado do contrato, encargos moratórios, tributos, emolumentos e comissão de corretagem integrada ao preço do lote;
(
VII)
aplica-se, ainda, a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), que prevê multa de 25% a 50% em caso de desistência do comprador.
(VIII)
a sentença recorrida vai de encontro ao princípio da força obrigatória dos contratos, viola o ato jurídico perfeito, boa-fé objetiva e segurança jurídica.

Rejeitada a preliminar suscitada, restam preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em breve histórico, denota-se dos autos que
ADEVILSON TONN
ajuizou “ação de resolução contratual” em face da apelante, narrando, em síntese, que firmou com a demandada contrato de compra e venda de um lote no empreendimento denominado “Loteamento Enseada Grande”, em 09/07/2020.

Afirma que o contrato previu a entrega do imóvel até 30/12/2020. Não cumprido o prazo inicialmente previsto, a imobiliária requerida teria fixado novo prazo, qual seja, 19/11/2021. No entanto, até a data de propositura da ação (19/09/2022), o loteamento ainda não havia sido concluído, razão pela qual pleiteou a resolução do contrato, com restituição integral das parcelas adimplidas e aplicação de multa (cláusula penal) de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago, além de indenização por danos morais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau consignou tratar-se de hipótese de resolução por inadimplemento da construtora apelante, julgando procedentes os pleitos de resolução da obrigação e restituição integral das parcelas quitadas, com aplicação da cláusula penal. Não acolheu, por outro lado, o pedido de condenação daquela ao pagamento de indenização por danos morais.

Feitas estas considerações, observa-se que a questão central do presente apelo cinge-se em definir se o inadimplemento da apelante decorre ou não de caso fortuito ou força maior, o que, em caso afirmativo, excluiria a sua responsabilidade, nos termos do art. 393
2
do Código Civil.

Não se olvida de que a pandemia da COVID-19 impactou significativamente o desenvolvimento das relações jurídicas, dificultando o adimplemento das obrigações nos termos originalmente pactuados. Entretanto, deve-se ter em consideração, na esteira do que consignado no
decisum
recorrido, que a atividade de construção civil, embora impactada, foi considerada como essencial, nos termos do Decreto Federal nº 10.344, de 11 de maio de 2020, não se sujeitando às paralisações ordinariamente ocorridas em outros setores.

Ademais, a celebração da avença se deu em 09 de julho de 2020, momento em que as consequências decorrentes da pandemia da COVID-19 já se encontravam plenamente instaladas, tendo sido decretado, em âmbito nacional, o estado de calamidade pública em 20/03/2020 (Decreto Legislativo nº 06/2020). Logo, é evidente que a apelante, quando da celebração do contrato, já possuía ciência das adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, não sendo possível classificar estes fatos como caso fortuito ou força maior.

Da mesma forma, as vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior. Nestes termos, além de não comprovados os impactos decorrentes de chuvas em quantidades excessivas, tal situação é inerente aos riscos da atividade, não afastando a responsabilidade da apelante pelo atraso na conclusão do empreendimento. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR INVALIDADE, NO CASO CONCRETO, DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO NEGÓCIO JURÍDICO DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS RECURSO DE ANA CARLA GONÇALVES PROVIDO RECURSO DE GS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA DESPROVIDO. 1 –
O excesso de chuvas e a ocorrência de greves no setor de construção civil são circunstâncias consideradas, via de regra, como inerentes ao próprio risco do negócio
, não podendo ser caracterizadas como motivo de força maior para justificar o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Precedentes do e. TJES”. (TJ-ES – APL: 00311397520148080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. RISCO DA ATIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1)
A despeito da validade da cláusula contratual que admite tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, dificuldades da obtenção de mão-de-obra e chuvas são fatos que se inserem no risco da atividade da construção civil e não caracterizam caso fortuito ou força maior
a autorizar o atraso de 12 (doze) meses na finalização de empreendimento. Precedentes do STJ e do TJES.”. (TJES, Classe: Apelação, 012130009173, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 07/06/2018)

Aliás, é exatamente em função da possibilidade de ocorrência destes eventos adversos que a legislação prevê a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (art. 43-A, Lei nº 4.591/1964) para a conclusão das obras, visando minimizar os riscos inerentes à atividade de construção civil e fornecer ao construtor um prazo razoável para que este gerencie eventuais imprevistos suscetíveis de alterar o cronograma inicialmente estabelecido para a conclusão das obras.

Desta forma, restando comprovado o inadimplemento do contrato por culpa do promitente vendedor, é medida que se impõe a restituição integral dos valores pagos pelo ora apelado, tal como fixado na sentença recorrida, não havendo que se falar em desconto das rubricas contratuais apontadas pela apelante (cláusula penal, despesas administrativas, encargos moratórios, débitos de impostos sobre a propriedade predial e comissão de corretagem). Nesse sentido, o teor do Enunciado nº 543 da Súmula de Jurisprudência do STJ:

Súmula nº 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Na mesma linha, o entendimento deste Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica a devolução integral e imediata dos valores pagos pelos compromissários compradores
. 2. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação e, a partir de tal data, atualizado apenas pela taxa SELIC. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e Apelados MIKE VINICIUS PEREIRA DE MELO E MARIA ANGELA DOS SANTOS MELO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 07 de Dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198740960, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022)

Postas estas premissas, conclui-se não ser o caso de aplicação da Lei do Distrato, diploma legal reservado à hipótese de inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária.

Também não merece reparo o capítulo decisório que inverteu a cláusula penal contratualmente prevista apenas para a hipótese de inadimplemento do promitente comprador. Por se tratar de relação de consumo firmada a partir de contrato de adesão, revela-se anti-isonômica a previsão de multa contratual apenas em caso de inadimplemento do consumidor, sem que exista cláusula semelhante na hipótese em que o fornecedor descumprir suas obrigações. Sendo assim, a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do que dispõe o art. 47
3
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC, é aquela que considera a cláusula penal aplicável na hipótese de inadimplemento de quaisquer das partes, como fixado na sentença recorrida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui tese fixada em sede de recurso especial repetitivo, que se amolda às circunstâncias fáticas dos autos, nestes termos:

Tema n° 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Por fim, não há que se acolher as alegações da apelante no sentido de que a sentença viola o
pacta sunt servanda
, o ato jurídico perfeito e os princípios da boa-fé objetiva e segurança jurídica, quando, ao revés, o princípio da boa-fé objetiva ampara justamente a adoção da conclusão de que o inadimplemento contratual se deu por culpa da apelante, nos termos já consignados, reforçando assim a incolumidade da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro nos parágrafos 1º, 2º e 11º, do art. 85, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba passa de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), tendo em vista o trabalho adicional do causídico da parte
ex adversa
em grau recursal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

3
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES
–

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA
–
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS PELO PROMITENTE COMPRADOR
–
SÚMULA 543 DO STJ

–
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL
–
TEMA Nº 971 DO STJ

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P
reliminar: ausência de dialeticidade recursal

1.
O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2.
Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que defende que o atraso na conclusão do empreendimento se deu em razão de força maior, razão pela qual rejeito a preliminar.

Mérito

3.
A
quaestio
recursal cinge-se em definir se o inadimplemento da apelante decorre ou não de caso fortuito ou força maior, o que, em caso afirmativo, excluiria a sua responsabilidade, nos termos do art. 393
1
do Código Civil.

4.
Não se olvida de que a pandemia da COVID-19 impactou significativamente o desenvolvimento das relações jurídicas, dificultando o adimplemento das obrigações nos termos originalmente pactuados. Entretanto, deve-se ter em consideração, na esteira do que consignado no
decisum
recorrido, que a atividade de construção civil, embora impactada, foi considerada como essencial, não se sujeitando às paralisações ordinariamente ocorridas em outros setores.

5.
Ademais, a celebração da avença se deu em 09 de julho de 2020, momento em que os eventos decorrentes da pandemia da COVID-19 já se encontravam plenamente instalados, tendo sido decretado, em âmbito nacional, o estado de calamidade pública em 20/03/2020 (Decreto Legislativo nº 06/2020). Logo, é evidente que a apelante, quando da celebração do contrato, já possuía ciência das adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, não sendo possível classificar estes fatos como caso fortuito ou força maior.

6.
Restando comprovado o inadimplemento do contrato por culpa do promitente vendedor e, tendo, por outro lado, os compradores adimplido as parcelas vencidas até a judicialização da lide, é medida que se impõe a restituição integral dos valores pagos quitados, tal como fixado na sentença recorrida, não havendo que se falar em desconto das rubricas contratuais apontadas pela apelante. Precedentes.

7.
Da mesma forma, as vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior. Nestes termos, além de não comprovados os impactos decorrentes de chuvas em quantidades excessivas, tal situação é inerente aos riscos da atividade, não afastando a responsabilidade da apelante pelo atraso na conclusão do empreendimento.

8.
Desta forma, restando comprovado o inadimplemento do contrato por culpa do promitente vendedor, é medida que se impõe a restituição integral dos valores pagos quitados, tal como fixado na sentença recorrida, não havendo que se falar em desconto das rubricas contratuais apontadas pela apelante. Nesse sentido, o teor do Enunciado nº 543 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

9.
Também não merece reparo o capítulo decisório que inverteu a cláusula penal contratualmente prevista apenas para a hipótese de inadimplemento do promitente comprador. Por se tratar de relação de consumo firmada a partir de contrato de adesão, revela-se anti-isonômica a previsão de multa contratual apenas em caso de inadimplemento do consumidor, não havendo cláusula semelhante na hipótese em que o fornecedor descumprir suas obrigações. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui tese fixada em sede de recurso especial repetitivo (Tema 971), que se amolda às circunstâncias fáticas dos autos.

10.
Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados.

1
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.